Tribunal: TJMT
Processo: 1031185-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031185-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), ANTONIO SEBASTIAO DE MORAES - CPF: 704.660.338-34 (AGRAVANTE), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO PARCIAL EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1. Agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO SEBASTIÃO DE MORAES contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que deferiu liminar de apreensão do veículo VW/FOX COMFORTLINE 1.0 FLEX 12V 5P, placa QBD8841, sob alegação de inadimplemento contratual. O agravante sustenta que teria purgado a mora por meio de ação de consignação em pagamento ajuizada em 03/09/2025, antes da decisão liminar (04/09/2025) e da apreensão do veículo (10/09/2025), pleiteando a revogação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito parcial realizado em ação de consignação em pagamento é apto a caracterizar a purgação da mora prevista no Decreto-Lei nº 911/69; e (
ii
) estabelecer se a existência de ação de consignação em pagamento impede a concessão ou a manutenção da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. O depósito judicial de apenas parte da dívida, sem demonstração de tentativa de negociação com o credor e sem autorização judicial, não configura purgação válida da mora nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

4. A propositura da ação de consignação em pagamento após a distribuição da ação de busca e apreensão, por si só, não afasta a mora contratual nem suspende os efeitos da liminar concedida, conforme jurisprudência consolidada.

5. A purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e da tese firmada no Tema 722 do STJ.

6. A ausência de demonstração de prejudicialidade externa impede o reconhecimento de conexão ou de eventual influência da ação de consignação em pagamento sobre a ação de busca e apreensão.

7. A decisão agravada encontra-se em conformidade com a legislação vigente e com os precedentes jurisprudenciais, inexistindo vício que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O depósito parcial de parcelas vencidas, realizado em ação de consignação em pagamento, não configura purgação da mora para fins de suspensão ou revogação de liminar de busca e apreensão.

2. A mera propositura da ação de consignação em pagamento não afasta a caracterização da mora do devedor fiduciário, tampouco impede a apreensão do bem quando presentes os requisitos legais.

3. A purgação da mora, conforme o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, exige o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 335; CPC, art. 539; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo nº 722;

TJ-MT, AI nº 1031001-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 29.05.2024;

TJ-MG, AC nº 00307105720158130319, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 21.06.2023;

TJ-SP, AI nº 2002405-38.2024.8.26.0000, Rel. Des. Celina Dietrich Trigueiros, j. 30.01.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO SEBASTIÃO DE MORAES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da ação de busca e apreensão nº 1085404-22.2025.8.11.0041, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo
VW/FOX COMFORTLINE 1.0 FLEX 12V 5P, placa QBD8841
, sob a alegação de inadimplemento contratual.

Preliminarmente,
pugna pel
a concessão dos benefícios da justiça gratuita, argumentando não possui
r
condições financeiras de arcar com o preparo recursal.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que antes mesmo da concessão da liminar de busca e apreensão, ajuizou ação de consignação em pagamento sob o nº 1087882-03.2025.8.11.0041, protocolada em 03/09/2025, tendo depositado o valor integral das parcelas vencidas, o que caracterizaria a purgação da mora.

Alega que veículo apreendido constitui bem essencial à sua subsistência, sendo utilizado para transporte pessoal e eventual sustento, pugnando, assim, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja determinada a imediata restituição do bem apreendido.

Em sede de cognição sumária
,
a medida liminar foi
indeferida

(Id.
315075866
).

Contra o
decisum,
o agravante manejou o Agravo Interno de Id.
316366862
.

Contrarrazões da instituição financeira agravada no Id.
320624859
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento é recurso
secundum
eventum
litis
, cuja análise limita-se ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, devendo considerar exclusivamente os elementos
fáticos e probatórios disponíveis à época do pronunciamento judicial, não sendo possível adentrar na matéria de fundo nem examinar questões não deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Conforme relatado, cuida-se agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO SEBASTIÃO DE MORAES
em face de decisão que, nos autos da
ação de busca e apreensão nº 1085404-22.2025.8.11.0041, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo
VW/FOX COMFORTLINE 1.0 FLEX 12V 5P, placa QBD8841
, sob a alegação de inadimplemento contratual.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...] Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio
on

line
do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC.

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO.

Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária.

Cite-se também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.

Considerando que o cumprimento do mandado é urgente e o prazo não estar suspensos os prazos nos processos virtuais, cumpra-se o referido pelo oficial de justiça PLANTONISTA para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos. [...]” (Id. 206941316 –
PJe
de origem).

A controvérsia recursal limita-se a saber se a liminar de busca e apreensão deve ser revogada
,
com efeito suspensivo ativo e restituição imediata do veículo
, em razão de
o agravante ter
– alegadamente –
purgado a mora por
meio da ação
consignação em pagamento (ajuizada em 03/09/2025)
antes da decisão liminar
, proferida em
04/09/2025
, assim como
da apreensão
do bem móvel
(10/09/2025), o que, segundo sustenta, afastaria o fundamento da medida.

Pois bem.

A matéria em apreço dispensa maiores delongas
,
não comportando acolhimento a pretensão recursal.

Nas razões recursais,

alega o agravante que, em razão de
inúmeras tentativas frustradas de adimplemento das parcelas em aberto junto a instituição financeira,
propôs
a
A
ção de
C
onsignação em
P
agamento nº
1087882-03.2025.8.11.0041
,
no dia 03/09/2025
, realizando o depósito judicial do valor de
R$ 2.973,53
, referente às parcelas devidas.

Segundo argumenta, por meio da demanda consignatória buscou quitar o débito
tido com o credor fiduciário
, desconstituindo a inadimplência contratual
, de modo que, ao tempo que foi exarada a decisão que
autorizou a apreensão do bem móvel já havia o autor realizada a purgação da mora,
haja vista o depósito judicial dos valores inadimplidos nos autos da
ação de consignação em pagamento
.

Todavia, em que pese
a força argumentativa
do recorrente
, sua tese recursal não apresenta qualquer subsídio jurídico pertinente.

Sobre a consignação em pagamento, o Código Civil assim disciplina:

Art. 335.
A consignação tem lugar
:

I -
se
o credor não puder, ou, sem justa causa
,
recusar receber o pagamento
, ou dar quitação na devida forma;

II -
se
o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV -
se
ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V -
se
pender litígio sobre o objeto do pagamento.

A rigor do dispositivo legal, cuja instrumentalização no direito processual pátrio ocorre na forma do art. 539 do CPC, exige
-se
como requisito para a propositura da ação consignatória uma das hipóteses elencadas no art. 335
do CC/02.

Na ocasião dos autos, sem
exercer
um juízo de valor acerca da ação de consignação proposta pelo ora Agravante, observo que sua lacônica argumentação não traz qualquer evidência de tentativa prévia da negociação com a instituição financeira, o que afasta a probabilidade de êxito da ação por ele ajuizada.

Outrossim, no tocante a purgação da mora, o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Dec. Lei nº 911/69, assim disciplina:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o

Cinco dias após executada a liminar mencionada nocaput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
o
No prazo do § 1
o
,
o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente
, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. [...]”

Nos termos da legislação vigente, a purgação da mora se dá com o pagamento da integralidade da dívida, providência que deverá ser adotado no prazo de cinco dias após o cumprimento da medida liminar. Aliás, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema 722, fixando a seguinte tese:

“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,
compete ao devedor
, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão,
pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

Deste modo, o depósito judicial realizado pelo Agravante, referente
às parcelas nº 02 e nº 04
, no valor de
R$ 2.973,53
, ainda que se pretenda a aplicação por analogia ao instituto da purgação da mora, não
atende aos requisitos legais da medida
, tampouco

implica na revogação da
ordem de
constri
ção
, uma vez que em absoluto desacordo com o que disciplina a legislação pertinente
.

Ademais, depreende-se da
ação consignatória nº 1087882-03.2025.8.11.0041 que
o A
gravante,
voluntariamente e sem qualquer autorização judicial
, realizou o depósito do
s
valor
es

das mencionadas
parcelas nº 02 e nº 04
. Ademais,
requereu a concessão de antecipação de tutela para suspensão dos efeitos da mora,
medida indeferida
pelo Juízo da causa
, o que
manifestamente evidencia a fragilidade d
a
pretensão deduzida no presente recurso.

Ou seja, os elementos observados indicam, em verdade, uma possível tentativa por parte do devedor em obstar o êxito da ação de busca e apreensão com o ajuizamento da ação consignatória, propondo a demanda após a distribuição da demanda constritiva – que se deu em 28/08/2025 – e realizando, ainda que sem qualquer subsídio legal ou autorização judicial – o depósito das parcelas inadimplidas
, aventando como matéria de defesa, e agora insurgência recursal, a ação de consignação de pagamento como fato prejudicial à concessão da ordem de busca e apreensão.

Partindo de tais premissas, não há qualquer desacerto na decisão recorrida, haja vista a ausência de qualquer elemento apto a macular a higidez da ordem de constrição do veículo
VW/FOX COMFORTLINE 1.0 FLEX 12V 5P, placa QBD8841
,

uma vez que a mera propositura da ação de consignação em pagamento – ainda que autorizado o depósito das parcelas vencidas – não afasta a mora, que demanda cumprimento estrito do disposto no art. 3º, § 2º, do Dec. Lei nº 911/69,

revelando-se adequada o pronunciamento judicial recorrido e, por conseguinte, a busca e apreensão do bem móvel.

Sobre a temática, cito jurisprudência dos Tribunais pátrios
, inclusive deste
Eg
. Sodalício mato-grossense
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE SUSPENDEU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E O ANDAMENTO DA AÇÃO ATÉ O RECEBIMENTO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INVIABILIDADE – PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO DEMONSTRADA – AGRAVO PROVIDO. 1.
O ajuizamento da Ação de consignação em pagamento não tem efeito de obstar a caracterização da mora e o cumprimento de liminar de busca e apreensão do bem dado em alienação fiduciária
sem que se demonstre a ocorrência de prejudicialidade externa capaz de interferir no prosseguimento da ação de busca e apreensão ou se a parte devedora não depositar em juízo o valor integral da dívida, conforme o contratado.
2 .
Recurso provido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1031001-03.2023.8 .11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
03/06/2024
) (
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA.
PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA COMPREENDIDAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. INOCORRÊNCIA
.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA.

APREENSÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE
. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA. - O Decreto-Lei 911/69, em seu art. 3º, § 2º - não alterado pela Lei 13.043/2014 -, autoriza a restituição do bem ao devedor, livre de ônus, desde que pague a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial -
A propositura de Ação de Consignação em Pagamento,
ainda que autorizado o depósito
, não elide a mora do devedor, pois nos termos do REsp nº 1 .418.593/MS, julgado no regime dos recursos repetitivos, a purga da mora somente se concretiza diante do adimplemento das parcelas contratuais vencidas e vincendas.
”

(TJ-MG - AC: 00307105720158130319, Relator.: Des.(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 21/06/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 23/06/2023)
(
g.n
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Decisão que deferiu a liminar. Irresignação do requerido.
Inexistência de conexão com ação de consignação e pagamento. Pedido de redistribuição que não comporta deferimento
. Análise da consignação e da eventual quitação do débito que compete ao Juízo responsável pela consignatória. Mera propositura de ação consignatória que não impede o prosseguimento da busca e apreensão. RECURSO NÃO PROVIDO.
”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2002405-38.2024.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 30/01/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2024)
(
g.n
)

Por fim, destaco que não restou d
emonstrado que
eventual resolução da controvérsia
a ser dada
naação de consignação em
pagamento afetará
as
conclus
ões
daação de busca e apreensão,
não havendo que se falar em prejudicialidade
externa
no caso.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ANT
Ô
NIO SEBASTI
Ã
O DE MORAES
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno de Id. 316366862

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025